Tribunal: TJDFT
Processo: 0737541-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737541-22.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JOSE TEIXEIRA FERNANDES D E C I S Ã O A controvérsia recursal envolve definir a quem incumbe provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. E, em 16/12/2024, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.300: “saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista” (ProAfR no REsp 2.162.222, DJe 16/12/2024). Em razão da afetação, a Relatora dos processos, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, determinou a “suspensão de todos processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC”. Ante o exposto, em cumprimento à determinação supracitada, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento definitivo do Tema 1.300 pelo STJ. Promova a Secretaria a retirada do recurso da pauta de julgamento. Intimem-se as partes. Brasília, 20 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora